Tribunal: TJMT
Processo: 1001240-20.2020.8.11.0003
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-19
Data de publicação: 2023-09-20

Ementa:
Recurso Inominado n.o 1001240-20.2020.8.11.0003
Origem: 1o JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS
Recorrente: MICHELL JOSE GIRALDES PORTELA
Recorrida: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A
Juiz Relator: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Data do julgamento: 19 de setembro de 2023
SUMULA DE JULGAMENTO (ART. 46, DA LEI No. 9.099/1995)
RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – ACORDO JUDICIAL – AJUSTE DE QUINZE DIAS PARA O CUMPRIMENTO DO ACORDO – PRECLUSÃO TEMPORAL – SENTENÇA DE IMPROCEDENCIA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Recurso Inominado. Sentença que julgou extinta a pretensão da parte recorrente ao prosseguimento da demanda, sob a alegação de descumprimento do acordo judicial realizado.
2. O escopo recursal é o reconhecimento de descumprimento de acordo judicial realizado, sob o fundamento de que os comprovantes – telas de e-mail apresentadas pela parte recorrida seriam unilaterais.
3. As partes pactuaram acordo, e dentre as condições ajustadas, duas devem ser destacadas, sendo elas:
4. O referido acordo foi protocolizado em 22/04/2020 (id. 167541687) e conforme supra colacionado, os seis vouchers deveriam ser disponibilizados em 15 dias, a contar da data do protocolo do acordo e enviados no endereço eletrônico fornecido no termo do acordo, não se responsabilizando a recorrida por eventuais erros e falhas.
5. Acontece que, apenas em 15/03/2021 o recorrente compareceu aos autos pretendendo a denúncia do descumprimento do acordo.
6. A parte recorrida apresentou comprovação de envio da correspondência eletrônica, para o mesmo endereço indicado no termo de acordo, o que teria ocorrido em 07/05/2020.
7. Ou seja, a denúncia ocorreu após 11 (onze) meses do protocolo do acordo e desassistido de prova para substanciar a alegação da parte recorrente.
8. Não merece prosperar a alegação de que a prova seria unilateral, tendo em vista que não há outro meio de comprovar eventual envio de e-mail senão utilizando a caixa de e-mail da parte recorrida.
9. De outro lado, a parte recorrida comprovou fato extintivo do direito discutido, cumprindo com o ônus imposto no art. 373, II do CPC.
10. Ademais, não tem prova nos autos de que a parte recorrente teria buscado no prazo recursal (15 dias úteis) discutir o alegado descumprimento contratual.
11. Sentença mantida pelos próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.o 9.099/95.
12. Recurso conhecido e não provido.
13. Por consequência, condeno a Recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, que fixo 15% (quinze por cento), sobre o valor da causa, os quais ficam suspensos, enquanto perdurarem os efeitos da assistência judiciária gratuita.
É como voto.
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Juiz de Direito Relator

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001240-20.2020.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MICHELL JOSE GIRALDES PORTELA - CPF: 998.626.201-10 (RECORRENTE), MICHELL JOSE GIRALDES PORTELA - CPF: 998.626.201-10 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), ROBERTO DIAS VILLAS BOAS FILHO - CPF: 081.986.364-55 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/09/2023